Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-13.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO POR INDICADA DEFICIÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA VIA. REGRA LEGAL DE PREFERÊNCIA NO CRUZAMENTO. Recurso desfiado contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória por danos materiais e abalo moral hospedada em acidente de trânsito por indicada deficiência de sinalização em cruzamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO POR INDICADA DEFICIÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA VIA. REGRA LEGAL DE PREFERÊNCIA NO CRUZAMENTO. Recurso desfiado contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória por danos materiais e abalo moral hospedada em acidente de trânsito por indicada deficiência de sinalização em cruzamento de vias. Desprovimento. Responsabilidade civil da Administração. Exegese do art. 37, § 6o, da CF e art.1o, §5o do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade objetiva do município, entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, por danos causados aos cidadãos em virtude de omissão na execução e manutenção de serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro. Deficiente sinalização, contudo, que não determina o estabelecimento de nexo de causalidade com o evento. Cruzamento de vias em que a preferência de passagem, na ausência de sinalização diversa, é regulada explicitamente pelos artigos 29, III, c, e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de sinalização que obrigava observância à preferência legalmente disposta. Dinâmica do acidente que revela inobservância dessa cautela pelo próprio apelante. Causa do acidente atribuída ao recorrente, alforriando a responsabilidade da Administração. Precedentes. Solução da origem preservada. RECURSO NÃO PROVIDO.